Tribunal: TJMT
Processo: 1015879-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015879-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (IMPETRANTE), WALTER CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 099.057.644-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), WALTER CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 099.057.644-29 (PACIENTE), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE MARINHO COUTINHO - CPF: 048.122.602-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PLEITEADA POR WALTER PEREIRA DA SILVA RESTITUINDO-LHE A LIBERDADE AMBULATORIAL MEDIANTE A ACEITAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP: 1) COMPARECIMENTO, EM JUÍZO, ATÉ O 5o (QUINTO) DIA ÚTIL DE CADA MÊS PARA JUSTIFICAR E COMPROVAR SUAS ATIVIDADES; 2) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PARA O QUAL FOR INTIMADO; 3) COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO JUÍZO CRIMINAL EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, FORNECENDO O NOVO, NO QUAL PODERÁ SER INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS; 4) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO TERRITÓRIO DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; 5) RECOLHER-SE EM SEU DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, DEVENDO PERMANECER RECOLHIDO EM SUA RESIDÊNCIA DAS 20H00 ÀS 06H00. 6) NÃO SE ENVOLVER EM FATO CRIMINALMENTE ILÍCITO; 7) INCLUSÃO EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATÉ O FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES; 8) MANTER DISTANCIAMENTO DE NO MÍNIMO 100 (CEM) METROS DA VÍTIMA. ASSINALOU QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DESSAS MEDIDAS IMPORTARÁ EM IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGISTROU, POR DERRADEIRO, A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL CAUTELAR, CALCADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS COM BASE EM REGULAR INSTRUÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE ESTUPRO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO -INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA CONSTRITIVA - DESPROPORCIONALIDADE - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES.

A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Walter Cesar Pereira da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT. (Id 52372469)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 213, c/cart. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra que o acusado foi preso preventivamente em 23 de julho de 2020 e teve sua liberdade provisória indeferida em 24 de julho de 2020.

Relata que no tocante aos fundamentos, o magistrado aduziu a necessidade de acautelar o meio social e a conveniência da instrução criminal, estando ausentes

elementos concretos consistentes na periculosidade do paciente que é primário, possui residência fixa e ostenta bons antecedentes, pois nunca foi preso, indiciado ou processado criminalmente.

Aduz que a suposta vítima não soube precisar se o paciente havia passado as mãos em suas partes íntimas. Verifica-se ainda pelo depoimento da vítima, que o paciente, ao vê-la acordar, pediu que ela não gritasse e saiu às pressas pela janela por onde havia entrado, uma vez que a vítima havia acordado antes que ele tivesse alcançado o objeto que pretendia furtar, e que desistiu ante o despertar da vítima.

Expõe que o paciente “
confessou que entrou no imóvel com intenção de furtar algum bem que pudesse vender pois estava desempregado e desesperado, mas dentro do quarto quando foi pegar o celular da vítima, o qual estava ao lado dela sobre a cama, e quando ela despertou ele desistiu do seu intentou e tentou tampar a boca da vítima para que ela não gritasse e pediu que ela se acalmasse. ”
(sic)

Sustenta que a gravidade do delito em si não é suficiente para a decretação ou manutenção da custódia cautelar do paciente, se este sequer passou a mão na vítima ou usou de qualquer violência física contra ela para tentar abusar dela sexualmente, conforme próprio depoimento da vítima.

Desse modo,

postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 52633465). As informações foram juntadas aos autos (Id. 52990989).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pelo desprovimento, assim
sintetizando: (Id. 54762464)

“Sumário: Habeas corpus. Crime de estupro tentado (art. 213, c/c art. 14, II, ambos do CP). Pretendida a revogação da prisão preventiva. 1. Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação cautelar, uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, bem como na conveniência da instrução criminal. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício de
Walter Cesar Pereira da Silva,

que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

No que concerne a alegada ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 52372473)

(...)A regra sempre deve ser a liberdade do suspeito enquanto não condenado definitivamente e a segregação de cautela e exceção. Forte no art. 5o, incisos, dentre outros, LIX, LXI, LXV e LXVI, da Magna Carta.

No caso em tela, porém, a excepcionalidade está justificada, tendo em vista a verificação dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro, não se revelando viáveis ou efetivas outras cautelares menos drásticas.

Caracterizada a materialidade, a priori do suposto crime. Nesse sentido, as declarações da vítima, o boletim de ocorrência e os testemunhos dos dois policiais e do vizinho da vítima. Os indícios de autoria, pelos mesmos elementos, também se revelam suficientes para a hipótese, lembrando que as investigações certamente progredirão no prazo da lei para a conclusão do inquérito policial.

Preso, não negou que estivesse invadido o apartamento da vítima, apenas tentou defender-se dizendo que o intuito era efetuar um furto, mesmo que consigo nada tenha sido localizado e nem a suposta vítima manifestado ter dado falta de algum objeto/bem.

São dados já levantados pela autoridade policial que anunciam probabilidade de envolvimento do indiciado nos fatos, o que merece esclarecimentos em prol da paz pública e da promoção da justiça.

Em casos dessa natureza, torna-se imprescindível a prisão do indiciado para a investigação dos fatos criminosos e resguardo da ordem pública. Grave é a repercussão na comunidade de gente ordeira e simples.

Fato que denota certa periculosidade, se de fato tenha ocorrido, embora típicos de crimes dessa natureza, numa conjuntura de intranquilidade e sentimento de impunidade, que inclusive perturba obviamente a instrução criminal, já que não só a vítima, mas qualquer testemunha medram, se o suspeito que teria realizado os fatos, mesmo com características e reconhecimentos feitos, logo no outro dia lograsse sua soltura, voltando a circular sem percalços ou limites em sua vida.

No caso em tela, mostra-se premente a segregação cautelar do flagrado para garantia da ordem pública e da instrução criminal, dada não só a repercussão negativa que o fato gerou na sociedade, mas a serenidade da instrução criminal, sobretudo quanto a vítima e uma testemunha que o reconheceu.

Não custa enfatizar que em fatos dessa natureza, até que as investigações se aprofundem, a palavra da vítima deve ser preservada e merecer pelo menos por enquanto o prestígio devido, em prol, não só acautelamento da ordem pública e da instrução criminal, mas da sua integridade psíquica e física.

Ademais, os esclarecimentos que a prisão poderá carrear autorizam a medida segregatória, como forma de garantir efetivamente as investigações no inquérito policial, promovendo elementos suficientes a uma futura persecução penal, se for o caso trazendo tranquilidade à instrução processual e à ordem pública. Atendidos, portanto, os pressupostos da parte final do art. 312 do CPP.

Ainda, cuida-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, se confirmado o delito delineado, mas valendo por ora a capitulação descortinada pela autoridade policial, que obviamente passará pelo oportuno crivo ministerial como dominus litis (art. 313, inciso I, do mesmo Codex)

Por fim, calha frisar que inexiste nos autos exame de corpo de delito da vítima, o que deverá ser feito imediatamente pela autoridade policial, sem mais demora, máxime por conta da espécie delitiva anunciada em situação que pode ser não transeunte.

Ante o exposto, HOMOLOGO, a prisão em flagrante nos termos do inciso III do art. 302 e do art. 306, §1o, do CPP. E com estribo nos arts. 310, 312 e 313 do Código Penal, especialmente seu art. 312, aferidos os seus pressupostos e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de Walter Cesar Pereira da Silva, qualificado nos autos. (...)”

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso
sub oculi
, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, os pacientes possam causar ou dificultar na atuação Estatal.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...)
(HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Portanto, a prisão preventiva do paciente, não traz em seu corpo escrito elementos concretos a ensejar a adoção de medida extremada, fazendo apenas menção de forma genérica, quanto a necessidade do recolhimento preventivo, sendo que não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu

Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Por não ter qualquer embasamento robusto e explícito dos atos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que se apresenta recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)
Recolher-se em seu domicílio no período noturno e nos dias de folga, devendo permanecer recolhido em sua residência das 20h00 às 06h00.

6)
Não se envolver em fato criminalmente ilícito;

7)
Inclusão em Monitoramento eletrônico até o final da instrução criminal ou no prazo máximo de 12 (doze) meses;

8)
Manter distanciamento de no mínimo 100 (cem) metros da vítima.

Com essas considerações,
concedo
a ordem pleiteada por
Walter Pereira da Silva
restituindo-lhe a liberdade ambulatorial mediante a aceitação e cumprimento das medidas cautelares acima impostas, cabendo assinalar que o descumprimento de qualquer uma dessas medidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Registro, por derradeiro, a possibilidade de nova decretação da medida prisional cautelar, calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução judicial ou extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020